Tribunal: TJMT
Processo: 1002053-22.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002053-22.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
PAULO CESAR DE ALMEIDA JOSETTI
AGRAVADO(S):
PATRICIA PEREIRA RAD e OUTRO
Vistos etc.
Em análise das razões expostas pela parte agravante e pelas peças juntadas aos autos (ID 75622479; 75622485; 75622486; 75622487; 75622490; e 75622459), entendo ausentes, nesta fase inicial de cognição, a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015 para concessão da liminar nos moldes pretendidos.
Isso porque, por ora, não é possível verificar o desacerto da decisão agravada, a qual deferiu os alimentos provisórios no montante equivalente a 05 (cinco) salários mínimos ao filho menor e 02 (dois) salários mínimos à ex-companheira, já que a parte agravante deixou de demonstrar sua renda mensal.
Além disso, constata-se que o juízo condutor do feito deferiu os alimentos provisórios com base nas informações e documentos constantes dos autos, os quais demonstraram, ainda que minimamente, a necessidade dos agravados e a possibilidade do agravante, como bem destacado na decisão agravada, vejamos (ID 43311360 – dos autos originários):
“[...] Trata-se de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens c/c Alimentos, proposta por Patrícia Pereira Rad em face de Paulo Cesar de Almeida Josetti. Informa a autora que, as partes conviveram, em união estável pelo período de 06 (seis) anos, iniciando, em 2014 até julho/2020. Desta união adveio o filho Davi Rad Josseti, hoje com 05 (cinco) anos, que nasceu com uma condição especial chamada de Transtorno do Espectro Autista.
Aduz que, foi obrigada a se abster de trabalhar para dedicar-se, integralmente ao filho, oportunidade em que se tornou dependente financeiramente do requerido, haja vista a necessidade do infante frequentar diversos tratamentos de saúde, de acordo com o laudo, acostado ao ID. 42280279.
Alega, ainda que, sofre de depressão, necessitando, também, de tratamento médico, consoante ao documento, encartado ao ID. 42280281.
Diante do exposto e, em decorrência da referida paternidade o demandado tem o dever de contribuir com a manutenção do infante, razão pela qual, arbitro os alimentos provisórios, em 5 salários mínimos, que hoje importam em R$5.225,00 (cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais), justificando o arbitramento neste valor, ante às comprovações juntadas pela parte autora (ID. 42282015; 42282019; 42282566) que demonstram um faturamento alto do posto de combustível, além das demais empresas existentes, em nome do requerido, bem como o alto padrão de vida ostentado por ele.
Da mesma forma, visando amenizar o desequilíbrio econômico, momentaneamente, verificado, defiro, parcialmente, a liminar pretendida e determino ao requerido, o pagamento de alimentos compensatórios à autora, no importe de 02 (dois) salários mínimos vigentes que, hoje importam em R$ 2.090,00 (dois mil e noventa reais), pelo período, mínimo de 24 (vinte e quatro) meses. O vencimento das prestações alimentícias se darão todo o dia 10 (dez) de cada mês. O adimplemento deverá se dar, por meio de depósito, em conta bancária da parte autora, que deverá ser informada nos autos, em 05 (cinco) dias. [...].”
Ademais, os argumentos expendidos pela parte agravante, bem como a documentação que acompanha o presente recurso de agravo de instrumento (ID 75622485; 75622486; 75622487; 75622490; e 75622459), não possuem o condão de lhe garantir, ao menos neste momento processual, a redução do valor a ser pago a título de alimentos.
Assim, entendo prudente manter a decisão singular, pois em tais casos (que envolve interesse de menor), recomendável o aguardo das informações do juízo a quo, dada a sua maior proximidade com a situação posta em exame.
Desta feita, indefiro a liminar pretendida e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal.
Após, dê-se vista à douta Procuradoria da Justiça.
Cuiabá, 12 de fevereiro de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora